Tribunal: TJSP
Processo: 1509323-87.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação interposto por Jorge Santana Posito contra sentença que o condenou a 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 781 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). O apelante alega ausência de provas

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação interposto por Jorge Santana Posito contra sentença que o condenou a 07 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 781 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). O apelante alega ausência de provas suficientes, requerendo absolvição ou desclassificação para posse para uso pessoal, além de pleitear redução da pena.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação para posse para uso pessoal; (iii) a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de Decidir
3. As provas colhidas, incluindo depoimentos de agentes penitenciários e laudos periciais, confirmam a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, não havendo elementos que corroborem a versão defensiva do réu.
4. A quantidade e forma de acondicionamento da droga são incompatíveis com a alegação de uso pessoal. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal devido aos maus antecedentes, mas a fração de aumento pela reincidência foi ajustada para 1/6.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas é mantida com base em provas suficientes. 2. A desclassificação para posse para uso pessoal é inviável diante das circunstâncias do caso.

___________
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 59, art. 33, § 2o, "b", e § 3o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.12.2018.